Tribunal: TJMT
Processo: 1014644-45.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014644-45.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TERIANE CUNHA - CPF: 042.367.461-74 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MIRELLA MIRANDA - CPF: 046.324.101-01 (IMPETRANTE), JOAO VITOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 022.773.271-58 (IMPETRANTE), MIRELLA MIRANDA - CPF: 046.324.101-01 (ADVOGADO), TERIANE CUNHA - CPF: 042.367.461-74 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014644-45.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MIRELLA MIRANDA, JOAO VITOR RODRIGUES DA SILVA, TERIANE CUNHA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR – PRISÃO PREVENTIVA – CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – PROPORCIONALIDADE E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À SEGREGAÇÃO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva – embora amparada em fundamento idôneo – revela-se desproporcional, devendo ser substituída por medidas cautelares alternativas, que se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014644-45.2023.8.11.0000

IMPETRANTES: MIRELLA MIRANDA E TERIANE CUNHA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
João Vitor Rodrigues da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo do Núcleo de Inquérito Policiais (NIPO), que o mantém preso cautelarmente, denunciado pela prática do crime de
falsificação de documento particular
[art. 298,
caput
, do Código Penal].

As impetrantes narram que o acusado foi preso, no dia 16 de junho de 2023 e nas dependências da Delegacia Especializada de Estelionatos e outras Fraudes de Cuiabá por, em tese, ter praticado o crime de uso de documento falso.

Sustentam que:
1)
há violação ao princípio da presunção de inocência;
2)
a pena mínima do delito imputado ao paciente não ultrapassa 1 (um) ano, o que, a seu ver, autoriza a imposição de medidas cautelares alternativas;
3)

João Vitor
está submetido a constrangimento ilegal, haja vista a ausência dos pressupostos legais autorizadores da segregação cautelar, notadamente o
periculum libertatis
;
4)
a prisão preventiva é demasiadamente desproporcional, uma vez que a infração penal [uso de documento particular falso] é passível de propositura de acordo de não persecução penal e da suspensão condicional do processo;
5)
a despeito de “
APFD nº 1010441-11.2023.8.11.0042
” se referir “
unicamente ao crime de uso de documento particular falso
”, o juízo coator considerou na decisão constritiva a prática não só do delito de uso de documento particular falso, como também de estelionato, porte de arma e peculato;
6)
há violação ao princípio da homogeneidade, porquanto “
a pena máxima do delito sequer admite o início do cumprimento de pena, em caso de eventual condenação, no regime fechado
” e;
7)
o paciente é primário, não oferece risco às investigações, possui residência fixa e é pai de uma filha de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, que depende de atenção e cuidados.

Com essas considerações, almejam a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão do paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor; subsidiariamente, pugnam pela revogação da segregação preventiva ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido [Id nº 173133150].

As informações da autoridade impetrada foram prestadas [Id nº 174225652].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id nº 174661671].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014644-45.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, as impetrantes buscam cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
João Vitor Rodrigues da Silva
, por ordem do juízo Núcleo de Inquérito Policiais (NIPO), dentro da Ação Penal nº 1010970-30.2023.8.11.0042, na qual foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 298,
caput
,

do Código Penal [
falsificação de documento particular
], conforme descreve excerto da exordial acusatória,
in verbis
:

“
Nos fatos que deram ensejo a este Inquérito Policial, instaurado por meio de auto de prisão em flagrante, consta que,
no dia 16/06/2023
, nas dependências da Delegacia Especializada de Estelionatos e outras Fraudes de Cuiabá/MT (DEEF),
o denunciado foi preso em flagrante pelo delito de Falsificação de documento particular
, uma vez que falsificou documento particular (
recibo de pagamento contrafeito em nome do estabelecimento KADRI
),
na tentativa de retirar um notebook apreendido em seu desfavor
pela citada delegacia no Inquérito Policial n.° 803/2023/DEEF.

Insta salientar que
o denunciado está sendo investigado no IP. n.° 803/2023/DEEF por três crimes de estelionatos eletrônicos praticados em desfavor da pessoa jurídica/estabelecimento “SWAROVSKI”
, situada no Shopping Estação,
crimes estes que causaram prejuízo de quase R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o estabelecimento
. Nesse contexto, em diligências naquele Inquérito Policial, foram apreendidos vários objetos que se encontravam em posse do indiciado e que poderiam ser proveitos de crime.

Diante disso,
JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA compareceu na supramencionada delegacia, solicitando a restituição de seus objetos apreendidos
. Com isso,
na tentativa de comprovar a licitude dos objetos confiscados, ele apresentou alguns documentos, dentre eles um “RECIBO DE PAGAMENTO”, em nome do estabelecimento KADRI, no valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais), como comprovante da origem lícita de um notebook que estava apreendido.

Contudo, quando a equipe Policial verificou o referido documento “RECIBO DE PAGAMENTO” (documento particular em nome da KADRI), percebeu a nítida diferença do padrão usado pela loja. Ademais, notou-se também que o formato do documento era idêntico a outro comprovante também apresentado pelo denunciado em nome da empresa/marca “DIOR”.

Além disso, em diligências a Autoridade Policial, verificou-se que ambos documentos, em nome do estabelecimento KADRI (notebook Dell) e DIOR (óculos de sol) tinham o mesmo formato e padrão de letras, ambos datados de 16/06/2023 e rubricados por JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA.

Diante da apresentação desses documentos pelo autuado JOÃO VITOR e diante da natureza dos crimes por ele praticados (estelionatos), a Autoridade Policial determinou que tais documentos fossem imediatamente checados quanto à sua autenticidade, sendo que
o estabelecimento KADRI
, à vista do “RECIBO DE PAGAMENTO”,
afirmou que tal documento não foi expedido pelo estabelecimento, tratando-se de documento particular materialmente falso
.

Por fim,
após a constatação de que o documento era de fato materialmente falso, o denunciado JOÃO VITOR recebeu voz de prisão em flagrante delito, pelo crime de Falsificação de documento particular
.

2. DO FATO DELITUOSO

Diante dos fatos narrados acima, percebe-se claramente que o denunciado JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA consumou o fato delituoso de Falsificação de documento particular. Insta salientar que o presente Inquérito Policial foi instruído pela prática dos crimes de Uso de documento falso e Falsificação de documento particular. No entanto, nessa situação, é entendimento pacífico da Jurisprudência nacional que se o mesmo sujeito falsifica e, em seguida, usa o documento falsificado, responde apenas pela falsificação.

Dessa maneira, é cristalina a presença dos indícios concretos e robustos de autoria e materialidade quanto ao crime de Falsificação de documento particular. Destarte, acerca da autoria, não há o que se discutir, haja vista que o denunciado foi preso em flagrante no momento em que utilizava os documentos falsificados perante a Autoridade Policial, no interior da Delegacia Especializada de Estelionatos e outras Fraudes.

No mesmo sentido, a materialidade do crime em questão é também evidente, pois o documento apresentado, conforme o Relatório Policial de ID. 121570086 – Pág. 331, não foi reconhecido pelo Gerente de vendas da KADRI como sendo um documento expedido pela empresa, além disso, afirmou que desconhece a assinatura presente no comprovante como sendo de um dos Colaboradores da empresa. Logo, tais fatos atestam evidentemente que os documentos apresentados pelo denunciado eram falsificados, devendo ele ser responsabilizado penalmente pelo crime de Falsificação de documento particular
(...)”.

O paciente foi preso em flagrante no dia 16 de junho de 2023 e submetido à audiência de custódia, ocasião em que o juízo do Núcleo de Inquérito Policiais (NIPO) decretou sua prisão preventiva, fundamentando-se na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, em decisão assim exarada:

“(...)
Vistos etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de
JOAO VITOR RODRIGUES DA SILVA
Autuado pela suposta prática do
crime previsto no art. Art. 297 e 298, ambos do Código Penal
, conforme circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e Nota de Culpa constantes nos autos, porque segundo consta às fls. 06/07-PDF:

COMPARECEU NESTA DEPOL NESTA SEXTA FEIRA PELA MANHÃ, A PESSOA ACIMA QUALIFICADA JOAO VITOR RODRIGUES DA SILVA, PARA RETIRADA DE VÁRIOS OBJETOS APREENDIDOS EM UMA OPERAÇÃO DA POLICIA MILITAR, ONDE ESSE APRESENTOU UM RECIBO DE PAGAMENTO DO NOTEBOOK APREENDIDO, NO VALOR DE R$12.000,00 (DOZE MIL REAIS).

A EQUIPE DE POLICIAIS DESSA DEPOL DILIGENCIOU JUNTO A KADRI INFORMATICA, A QUAL PERGUNTADA SOBRE O REFERIDO RECIBO APRESENTADO POR JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA, ESSA INFORMOU QUE ESSE RECIBO NÃO FOI EMITIDO PELA EMPRESA. INFORMAMOS QUE AO RETORNAR NESTA DATA AS 16:30HS, PARA A RETIRADA DOS OBJETOS APREENDIDOS, FOI LHE DADO A VOZ DE PRISÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL DR. MARCELO MARTINS TORHACS, PELO USO DE DOCUMENTO FALSO (.......).

O depoimento do investigador de polícia
Mário da Silva Buller, perante a Autoridade Policial (fls. 21/24-PDF), relatou sobre os
crimes de estelionato eletrônico supostamente praticados por João Vitor Rodrigues da Silva contra a loja Swarovski, do Shopping Estação, causando prejuízo de quase R$ 30.000,00
. De acordo com o relato, João Vitor fez compras fraudulentas de 17 produtos da loja, por meio de Pix falsos, em três ocasiões distintas.

Durante a investigação, a polícia identificou que João Vitor deu algumas das joias compradas fraudulentamente para sua namorada e outra mulher, Wliana, e vendeu uma joia para Rhafeal Cuiabano. A polícia conseguiu recuperar algumas das joias e continua investigando para localizar o restante. Em uma abordagem realizada pela Polícia Militar, João Vitor foi encontrado em posse de várias joias da Swarovski, um documento falso do Ministério Público de São Paulo, e um notebook Dell.

Após verificar
a origem do notebook, foi descoberto que ele havia sido apropriado indevidamente por João Vitor do CREA-MT
.

O depoimento ainda relata que João Vitor apresentou um recibo de pagamento falso ao tentar provar a origem lícita do notebook
, levando à sua prisão em flagrante por uso de documento falso. Além disso,
foram descobertos antecedentes criminais de João Vitor, incluindo furto qualificado e posse irregular de arma de fogo
.

Ainda segundo
o depoimento, não foi identificada nenhuma fonte de renda lícita de João Vitor, levantando suspeitas de envolvimento com a criminalidade, principalmente golpes de estelionato
.

Durante a investigação,
também foi descoberto que João Vitor se apresentava como policial do Ministério Público para sua namorada
.

Desta forma
presente a hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas no art. 302 do CPP, porque foi flagrado no momento da apresentação de um recibo falso para retirada de um notebook que estaria apreendido na Polícia Civil, que possivelmente seja produto de apropriação do CREA/MT.

Assim, vejo que o auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais.

Com relação à necessidade ou não da prisão em flagrante em preventiva, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do custodiado, aliados ao termo de auto de apreensão, relatório policial (fls. 77/78-PDF).

No presente caso, estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado, já que a soma dos delitos imputados são punidos com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 313, do CPP.

Com relação ao fundamento da prisão preventiva, decreto com base na
garantia da ordem pública
, porque
ressai das declarações prestadas pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante, os elementos informativos desta fase da persecução penal
, evidenciam a materialidade e autoria do crime de uso de documento falso por parte do autuado João Vitor Rodrigues da Silva,
havendo indícios razoáveis de que está envolvido em uma série de delitos antecedentes, apropriação de patrimônio público, estelionato eletrônico, falsificação
.

Insta salientar que a prisão se demonstra necessária pela reiteração delitiva, pois consoante se extrai dos autos, o suspeito, através de estelionatos eletrônicos praticados contra a loja Swarovski, obteve, em três ocasiões distintas, dezenove produtos totalizando um prejuízo de quase R$ 30.000,00 para o estabelecimento. Os atos foram realizados nos dias 07 e 09 de junho de 2023, por meio do envio de comprovantes de pagamentos falsos via PIX.

Durante a ocasião em que se justificou a decretação da prisão em flagrante, no dia 16/06/2023, o autuado compareceu na Delegacia Especializada, alegando a origem lícita de seus objetos apreendidos com o uso de documentos falsos.
Este fato culminou em sua prisão em flagrante pelo crime de uso de documento falso
.

Há indícios que o computador que está apreendido na delegacia seja produto de apropriação de um NOTEBOOK DELL (pertencente ao CREA-MT e por ele apropriado indevidamente peculato), após fazer uso, horas antes, de documento particular falso (RECIBO DE PAGAMENTO EM NOME DA KADRI)
.

A gravidade em concreto dos delitos de estelionato praticados, o modo de agir e a reiteração criminosa, evidenciam a periculosidade do autuado e o risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.

Ademais,
a apresentação de documento falso para tentar comprovar a origem lícita dos bens apreendidos, demonstra a clara intenção de obstaculizar a apuração da verdade dos fatos, o que justifica a prisão para garantir a conveniência da
instrução criminal
.

A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva torna-se imprescindível para a
garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal
, já que a ausência de uma fonte de renda lícita do autuado, assim como a postura de se passar por servidor do Ministério Público, reforçam a possibilidade do mesmo continuar a cometer delitos, comprometendo também a
aplicação da lei penal
.

No que tange aos antecedentes, observa-se que após consulta no sistema SEC/TJMT, constatei que
o autuado passou recentemente pela audiência de custódia, na ocasião em que foi preso por crime de posse de arma de fogo
(1005132-09.2023.8.11.0042) e liberado pelo juiz competente.

Ainda responde por um crime de ameaça, em desfavor da vítima em desfavor da vítima
Cristhiane Paro
(PJE n. 1006630-43.2023.8.11.0042).

Também há um registro de condenação por crime de furto, na Comarca de Várzea Grande, que está na fase recursal, conforme autos n. 0020688-67.2018.8.11.0002
.

Com efeito, a conversão da prisão também se faz necessária, já que faz do crime um meio de vida, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
do autuado JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA, já qualificado nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO
(...)”.

Posteriormente, a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, que foi indeferida pelo juízo de origem, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulada pela Advogada Patricia Gabryelle Alves (id. 120852661), em favor do autuado JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA.

A advogada começa sua argumentação destacando a adesão do Brasil à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que prevê que toda pessoa acusada de delito deve ser presumida inocente até que sua culpa seja legalmente comprovada. Ela argumenta que essa disposição tem valor constitucional, baseado no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição de 1988, que assegura que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Ela cita trabalhos jurídicos para apoiar seu ponto de vista de que um réu continua inocente até o trânsito em julgado da condenação, mesmo que seja reincidente, tenha maus antecedentes, ou seja, condenado em primeiro grau. Ademais, argumenta que a liberdade provisória não prejudica o curso da ação penal e que o requerente se compromete a comparecer a todos os atos processuais.

A advogada enfatiza que não compete ao réu provar sua inocência, e que o Ministério Público deve comprovar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável. Ela argumenta contra a ideia de que a gravidade do delito ou a "ordem pública" possam justificar uma prisão processual, citando jurisprudência relevante do STJ.

Ela declara que a prisão preventiva não pode ser usada como punição antecipada do réu, especialmente considerando as condições precárias das prisões e a pandemia de COVID-19. Afirma ainda que as afirmações genéricas sobre a periculosidade do crime não são suficientes para justificar a custódia preventiva.

A advogada argumenta que a prisão preventiva só deve ser determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostrar necessária e adequada.

No caso do requerente, ela acredita que a medida é desproporcional, já que ele é primário e não houve exercício de violência ou grave ameaça. Ela pede a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória ou a substituição por medidas cautelares.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o pedido não encontra amparo necessário para a sua concessão, já que observei que não houve alteração da circunstância fática que justifiquei a decretação da prisão preventiva, de forma fundamentada.

Por ocasião da realização da audiência de custódia decidi pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado, conforme as seguintes argumentações (concretas), Id. 120809438: (...).

Devo ressaltar que a prisão preventiva, regida pelo artigo 316 do Código de Processo Penal, opera sob a cláusula rebus sic stantibus. Essa cláusula indica que a decisão acima escrita deve ser mantida desde que as circunstâncias que justificaram a medida inicial não tenham mudado.

Nesse caso específico, observo que as circunstâncias fáticas que conduziram à prisão preventiva não sofreram alterações. Portanto, o pedido de revogação da prisão deve ser indeferido apresentado pela advogada, pois entendo que os motivos que justificaram a prisão preventiva inicial ainda estão presentes. Por isso, acredito que a decisão anterior deve permanecer inalterada.

DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, mantendo-a incólume, conforme os requisitos e fundamentos apresentados na decisão descrita e disponível nos autos no Id. 120809438
”.

O artigo 312 do CPP dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [
fumus comissi delicti
], além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [
periculum libertatis
], desde que diante de uma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP.

Segundo consta dos autos,
João Vitor Rodrigues da Silva
foi preso em flagrante, no dia 16 de junho de 2023 e na sede da Delegacia Especializada de Estelionatos e outras Fraudes de Cuiabá, após apresentar à autoridade policial um comprovante de pagamento falsificado.

O paciente objetivava retirar um notebook, marca Dell, o qual tinha sido apreendido pela Polícia Militar em 13 de junho de 2023, enquanto ele estava sendo investigado pelo suposto cometimento de três delitos de estelionato eletrônico em desfavor da empresa ‘Swarovski’, com prejuízo estimado de R$ 30.000,00 [trinta mil reais].

Ainda, de acordo com dados do processo de origem, o computador é, na verdade, de propriedade do CREA-MT, repartição pública em que o acusado trabalhou e, ao ser demitido, acabou por se apropriar do bem, levantando a suspeita da prática do crime de peculato.

A autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo a presença do
fumus comissi delicti
, extraído do boletim de ocorrência, da nota de culpa e dos depoimentos colhidos na fase policial, e do
periculum libertatis
, uma vez que
João Vitor
é:
1)
investigado pela prática, em junho de 2023, de três crimes de estelionato eletrônico em desfavor da empresa Swarovski, a qual experimentou um prejuízo no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
2)
há indícios do cometimento de peculato em desfavor do CREA-MT, porquanto o Notebook Dell apreendido em sua posse, no dia 13/6/2023, seria de propriedade da repartição pública;
3)
foi preso em flagrante, no ano de 2023 [1005132-09.2023.8.11.0042], por posse de arma de fogo;
4)
tem em seu desfavor uma ação penal por ameaça [1006630-43.2023.8.11.0042];
5)
foi condenado
provisoriamente
por furto [0020688-67.2018.8.11.0002, com apelação pendente de apreciação pelo Relator Des. Luiz Ferreira da Silva e
parecer pela extinção da punibilidade
], de modo que a decisão combatida está suficientemente fundamentada.

O art. 282, § 6º, do CPP, preconiza que a prisão preventiva somente será determinada quando
não for cabível
a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

In casu
, o paciente foi denunciado pela prática do crime de
falsificação de documento particular
, que tem como preceito secundário reclusão de um a cinco anos e multa.

Consoante expõe
Cleber Masson
, trata-se de crime de
médio potencial ofensivo
, compatível com a suspensão condicional do processo, em face da pena mínima cominada (um ano).

Embora a referida infração penal admita a prisão preventiva em razão de a pena máxima ser superior a quatro anos, nos termos do art. 313, I, do CPP, o cometimento do delito não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa.

Consigno que, a despeito da audácia no
modus operandi
da conduta imputada ao denunciado, consistente na apresentação de um documento falso perante a autoridade policial para retirada de um objeto que – aparentemente – não lhe pertence, pelas razões suso expostas, a manutenção da prisão preventiva se mostra desproporcional, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
em favor de
João Vitor Rodrigues da Silva
, conferindo a ele liberdade provisória, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)

Declarar endereço residencial onde poderá ser encontrado;

b)

Comparecer bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

c)

Comparecer a todos os atos do processo de origem, os quais for intimado;

d)

Não cometer novos delitos;

e)

Não possuir/portar arma de fogo;

f)

Não se aproximar ou manter contato, por qualquer meio, com as testemunhas relacionadas nos seguintes Autos nº 1011087-21.2023.8.11.0042, 1010970-30.2023.8.11.0042 e 1006853-93.2023.8.11.0042.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
João Vitor Rodrigues da Silva
,
salvo se por outro motivo estiver preso
[1]
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a acrescentar outras medidas cautelares, desde que não prejudique a situação processual do paciente, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

[1]
Decretada prisão preventiva do paciente nos Autos nº 1010239-34.2023.8.11.0042, em 3 de julho de 2023, com mandado cumprido em 5/7/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023